Tribunal: TJDFT
Processo: 0720393-60.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO ENTRE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NO CRITÉRIO DA EQUIDADE E ESPECIFICIDADE DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de reparação de danos materiais por acidente de transito, cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido dos autores, fixando a indenização em R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). O réu apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
2. A dinâmica e a responsabilidade do acidente são incontroversos, uma vez que a parte ré admitiu a culpa por ter abalroado a traseira do veículo dos autores. O ponto controvertido restringe-se ao valor do orçamento para o conserto do veículo dos autores.
3. O menor orçamento juntado pelos recorridos e no importe de R$ 11.156,00 (onze mil cento e cinquenta e seis reais), enquanto nos orçamentos juntados pelo recorrente o de maior valor e de R$ 2.873,00 (dois mil oitocentos e setenta e três reais) e o de menor valor foi de R$ 1.880,00 (mil oitocentos e oitenta reais).
4. Em seu recurso, o réu defendeu que o juízo a quo não levou em conta os orçamentos por ele apresentados. Além disso, os orçamentos feitos pelo recorrente foram elaborados por empresas idôneas que ao realizá-los se comprometeram a consertar o veiculo dos recorridos. Por fim, afirmou que os orçamentos foram baseados por fotos, porquanto os autores não quiseram levar o veículo para as oficinas indicadas pelo recorrente.
5. Valor da indenização. Dano material. Na forma dos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil, a condenação deve observar o direito de recomposição do patrimônio danificado pelo ato ilícito.
6. Em relação ao quantum fixado a título de indenização, correta a fixação com base no critério da equidade, experiência comum e especificidade do caso concreto, nos termos do art. 6o da Lei no 9.099/95, levando-se em conta os orçamentos apresentados por ambas as partes e as fotos dos danos causados ao veículo, fixando-se o valor da indenização em aproximadamente 50% do valor lançado no orçamento de menor monta apresentado pelos autores, porque condizente aos danos comprovados.
7. Ademais, a impugnação aos orçamentos deve ser de forma objetiva e amparada em provas. Nesse particular, os orçamentos apresentados pelo recorrente foram realizados com base em imagens fotográficas, o que não garante necessária fidelidade aos reparos elencados, a ponto de prejudicar a segurança e a originalidade das peças e do conserto.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
9. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.